Tribunal: TJMT
Processo: 1006267-76.2020.8.11.0037
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006267-76.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ELSO BARALDI - CPF: 380.071.931-20 (AGRAVADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), JANIO QUADROS JOSE ROLDAO - CPF: 035.088.296-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR NULIDADE DA CDA. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS COM AÇÃO ANULATÓRIA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DO LIMITE LEGAL. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal por nulidade da CDA e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa
.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) se o recurso deixou de impugnar os fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade; (
ii
) se houve inovação recursal com a invocação do Tema 1.255/STF; e (
iii
) se é possível a cumulação de honorários fixados na execução e na ação anulatória conexa
.

III. Razões de decidir

3.
Não se verifica afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que o agravante expôs argumentos suficientes para impugnar os fundamentos da decisão agravada
.

4.
A menção ao Tema 1.255/STF e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade não constitui inovação recursal, pois se trata de reforço argumentativo vinculado à tese originária
.

5. É admissível a fixação cumulativa de honorários advocatícios em ações autônomas, como a execução fiscal e a ação anulatória, desde que respeitado o limite global de 20% previsto no art. 85, §3o, do CPC, conforme jurisprudência do STJ (Tema 587).

6. No caso concreto, as verbas fixadas respeitam os parâmetros legais e não extrapolam o limite percentual estabelecido

IV. Dispositivo e tese

7
. Agravo interno
não provido
.

Tese de julgamento:

"
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o agravante apresenta impugnação suficiente aos fundamentos da decisão agravada.

2. A menção a precedentes e princípios constitucionais já invocados na apelação não configura inovação recursal.

3. É possível a cumulação de honorários advocatícios fixados em ação anulatória e em execução fiscal extinta pela nulidade da CDA, desde que observado o limite legal.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§3o e 5o
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 587; TJMT, AI 1053812-33.2020.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono, j. 04.03.2025; TJMT, AI 1018828-10.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria B. Ramos, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática
(id.
262352765
)
que negou provimento à apelação manejada na Execução Fiscal extinta em razão da nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.o 2017/471146, declarada em ação anulatória conexa. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

O
Estado
sustenta
,
na
apelação, que a nova condenação em honorários configura
bis in idem
, uma vez que já houve fixação na ação anulatória. Subsidiariamente,
requer
a redução do percentual, com arbitramento por equidade.

A decisão agravada manteve a sentença
(id.
232593690
)
, ao reconhecer a autonomia entre as demandas e a aplicação do princípio da causalidade para justificar a nova condenação, reputando adequado o percentual adotado, nos termos do art. 85, §3o, do CPC.

No agravo interno, o Estado reitera os mesmos argumentos, acrescentando que a discussão se insere no Tema 1.255 da repercussão geral do STF, razão pela qual requer o sobrestamento do feito
(id.
270073373
)
.

Em c
ontrarrazões
,
o Agravado, em preliminar, requer
o não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e por inovação recursal quanto à alegação de violação a dispositivos constitucionais. No mérito, defende a possibilidade de cumulação de honorários em ações autônomas, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(id.
277262895
)
.

Dispensável a intimação da Procuradoria Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O
agravado
argumenta que o recurso não trouxe fundamentos contundentes contra a sentença proferida, limitando-se a replicar os argumentos
já apresentados
, razão pela qual sustenta a ausência de dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade, exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não sendo admissível a mera reprodução de argumentos já apresentados, sem um enfrentamento direto dos pontos determinantes que embasaram a decisão atacada.

No caso em apreço, verifico que, embora o
agravante
tenha reiterado parte dos argumentos já expostos, ele se insurge de maneira clara contra a
decisão

recorrida
, em conformidade com a jurisprudência desta Corte
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/2021. TEMA N. 1199 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV, 'b', do CPC/2015 não viola o princípio da colegialidade quando o recurso está em confronto com jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.
2. O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando o Agravante expõe fundamentos suficientes para impugnar a decisão agravada
. 3. Não há nulidade por ausência de fundamentação
quando a decisão atacada analisa as teses centrais do recurso e respeita os limites do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento. 4. As novas regras prescricionais da Lei n. 14.230/2021 não retroagem para alcançar ações de improbidade administrativa ajuizadas antes de sua vigência, conforme fixado pelo STF no Tema n. 1.199." (TJ-MT 1018828-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025) (destaquei)

Portanto, tendo o Ente Federativo manifestado seu inconformismo com a sentença que lhe foi desfavorável, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade
.

Também não merece acolhimento a preliminar de inovação recursal. A referência ao Tema 1.255 da repercussão geral do STF, bem como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, constitui mero reforço à tese já deduzida na apelação, relativa à alegada excessividade dos honorários fixados.
Trata-se de fundamentação acessória, meramente instrumental à pretensão de redução do valor arbitrado, a qual já compunha o escopo do recurso originário. Assim, não se caracteriza como inovação recursal ou introdução de fundamento autônomo e inédito
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Sustenta o Agravante, que, tendo havido condenação anterior ao pagamento de honorários sucumbenciais na ação
anulatória
, não seria cabível nova condenação na execução fiscal, uma vez que a extinção desta decorreu como consequência automática da procedência dos embargos. Defende, ainda, que a fixação da verba honorária deveria observar o critério da equidade, diante da expressividade do valor da causa, nos moldes do Tema 1255 do STF.

Iniciando pelo pedido de suspensão do feito até o julgamento do Tema 1255, entendo que a pretensão do agravante não procede.

Embora a questão relativa à fixação dos honorários advocatícios por equidade tenha sido afetada, não houve determinação de suspensão dos processos ainda em tramitação.

Assim, não há óbice ao julgamento deste recurso, especialmente considerando o disposto no Tema Repetitivo 1076 do STJ, que afastou o arbitramento dos honorários por equidade nos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico se mostrem elevados.

Além disso, considerando que o agravante
notícia
que a Vice-Presidência deste Sodalício tem suspendido o trâmite dos recursos especiais até o julgamento do Tema 1.255, não há prejuízo à parte no prosseguimento deste feito, uma vez que, caso a decisão do STF lhe seja favorável, o processo poderá ser reavaliado em juízo de retratação.

Ultrapassada a questão da suspensão do julgamento, passo
à análise do mérito do recurso, qual seja
a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios sucumbenciais nas ações de execução fiscal e
na

respectiva

ação anulatória
, especialmente quando a Fazenda Pública já fora condenada em honorários na
ação anulatória.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 587 sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios podem ser fixados tanto na ação principal quanto na acessória (execução/embargos), de forma relativamente autônoma, desde que observada a repercussão recíproca entre elas e respeitado o limite máximo de honorários.

No presente caso, em que pese o Estado já tenha sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios na ação anulatória, isso não impede, por si só, nova fixação na execução fiscal (id.
51851405

dos autos da
ação anulatória
de no
0002817-12.2017.8.11.0082
).

Esse é o entendimento desta câmara julgadora:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO COM VERBA HONORÁRIA FIXADA EM AÇÃO ANULATÓRIA. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA DAS AÇÕES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
(...)

Tese de julgamento: “
É devida a cumulação de honorários advocatícios fixados em ação anulatória com aqueles
arbitrados na execução fiscal extinta pelo cancelamento da CDA, por se tratar de ações autônomas, observado o princípio da causalidade
”.
(...)
(
TJ-MT
1053812-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2025,
Publicado
no DJE 19/03/2025)
(destaquei)

Todavia, a soma dos honorários fixados nas duas ações deve respeitar o limite máximo de 20%, conforme disposto no art. 85, §3o, do CPC
.

No caso, não houve extrapolação desse percentual. Na presente ação, os honorários foram fixados dentro dos parâmetros dos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC. Já nos autos da ação anulatória, a fixação observou
o percentual de 10%
.

São dois critérios diferentes para a fixação dos honorários, que levam em conta diferentes requisitos no momento de se apurar o valor ou o proveito econômico.

Assim, conclui-se que a fixação dos honorários está em conformidade com o CPC e com o entendimento consolidado no Tema 587 do STJ
.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso
mantendo a decisão monocrática (id.

262352765
)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025